Tribunal: STF
Processo: HC 67609
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-09-28
Data de publicação: 1989-09-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ROUBO CONSUMADO. NULIDADE DA CONFISSAO.
I. NÃO HÁ FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO
SE, APÓS USO DE VIOLÊNCIA, O AGENTE TEVE BREVE POSSE DA COISA, ATÉ O
FLAGRANTE. PRECEDENTES DO STF.
II. AUSÊNCIA DE DEFENSOR NO INTERROGATORIO JUDICIAL NÃO ANULA O
PROCESSO, EIS QUE O CPP NÃO RECLAMA PRESENCA DA DEFESA.
POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DEPENDENTE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUIZO,
INEXISTENTE NO CASO EM EXAME.
ORDEM DENEGADA.